Tribunal: TJBA
Processo: 8096659-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8096659-77.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO CARLOS PEIXOTO DE ALENCAR e outros Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, SIMONE GAMA BARBOSA, MIGUEL ANGEL MENEZES ALIENDRO, RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO, RAIANA KELY SILVA RIBEIRO, DANIEL GERBER APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros Advogado(s):EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, MIGUEL ANGEL MENEZES ALIENDRO, RAIANA KELY SILVA RIBEIRO, RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO, SIMONE GAMA BARBOSA, DANIEL GERBER ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SEM AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO ADVERSA DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas por João Carlos Peixoto de Alencar e pela Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos – AMBEC contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de vínculo associativo entre as partes, condenando a ré à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve contratação válida e autorização regular para os descontos realizados no benefício previdenciário do autor; (ii) definir se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados e a majoração da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O desconto de valores diretamente do benefício previdenciário do autor/apelante restou incontroverso, sem que a ré comprovasse a existência de vínculo associativo válido ou autorização expressa do consumidor. A única prova apresentada pela ré foi documento eletrônico com assinatura digital supostamente atribuída ao autor, cuja autenticidade foi impugnada. A produção da prova pericial grafotécnica foi deferida, mas não realizada por ausência de pagamento dos honorários periciais pela ré, a quem competia o ônus da prova. Conforme jurisprudência consolidada, incumbe à parte interessada em validar documento impugnado viabilizar a perícia grafotécnica, sob pena de não comprovação do vínculo contratual. A Instrução Normativa INSS nº 138/2022 veda a autorização de descontos por meio de gravação telefônica e exige assinatura com reconhecimento biométrico, o que não foi observado no caso concreto. Configura-se falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC, diante da cobrança indevida sem lastro contratual. A ausência de engano justificável e a conduta reiterada da ré impõem a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto. O valor arbitrado a título de danos morais na origem (R$ 3.000,00) mostra-se insuficiente diante da extensão do dano, da reprovabilidade da conduta e da jurisprudência dominante, sendo cabível sua majoração para R$ 10.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação do autor/apelante parcialmente provida; apelação da ré/apelante desprovida. Tese de julgamento: A ausência de comprovação da relação jurídica válida e da autorização expressa do consumidor impede a legalidade de descontos em benefício previdenciário a título de contribuição associativa. A parte que alega a autenticidade de assinatura em documento impugnado tem o ônus de custear e viabilizar a prova pericial grafotécnica. Configurado o desconto indevido e ausente engano justificável, impõe-se a devolução em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa), sendo cabível sua indenização em valor compatível com a gravidade da conduta e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cíveis Simultâneas nº. 8096659-77.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e apelados JOÃO CARLOS PEIXOTO DE ALENCAR e ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER AMBOS OS RECURSOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, nos termos do voto da Relatora.